Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709514-50.2017.8.07.0007 AGRAVANTE: JOSÉ CRISÓSTEMO SEIXAS ROSA AGRAVADO: RUDNEY MARQUES FERREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE CRISÓSTEMO SEIXAS ROSA contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno de ID 25181869. Sustenta, em síntese, contradição da decisão de ID 25806099, porquanto a inadmissão do apelo especial se equipara à negativa de seguimento, razão pela qual não caberia justificar a impossibilidade de prosseguimento do agravo devidamente interposto. Nada a prover, tendo em vista que não se vislumbra nenhuma omissão, contradição, obscuridade, ou erro material a serem sanados. Isso porque, não há vícios na decisão que não conheceu do agravo interno, manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra decisão de inadmissão de recurso especial. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração de ID 25989971. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018